Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-54.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002081-54.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002081-54.2021.8.11.0011

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

Recorrente:
MAXMILHAS

Recorrido
s
:
GILSON CARLOS FERREIRA e REGIVAINE DOS SANTOS REIS FERREIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21-25/11/2022

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA
PARCELADA
. CANCELAMENTO
DA TRANSAÇÃ
O
.
FATO INCONTROVERSO.
EMPRESA INTERMEDIADORA QUE ALERTA SOBRE A POSSIBILIDADE DE NÃO APROVAÇÃO DA COMPRA NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO ATO DO PEDIDO.
ESTORNO REALIZADO NA SEARA ADMINISTRATIVA
NO DIA SEGUINTE. PASSAGEM ADQUIRIDA COM ANTECEDÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS DA VIAGEM
. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES TRANSTORNOS A
O
CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
S
.

1
.
Caso em que o
s
Recorrido
s

GILSON CARLOS FERREIRA e REGIVAINE DOS SANTOS REIS FERREIRA

pleiteia
m
reparação por danos morais,
sustenta
ndo

que em
29/07/2021 realizaram
a compra de
3

(três
)
passagens aéreas no valor de
R$1.936,30
(mil, novecentos e trinta e
seis reais e trinta centavos)
. Contudo
, no dia seguinte, a compra foi cancelada pela empresa Recorrente, obrigando-o a adquirir novas passagens, em valor elevado, para realização da viagem programada antecipadamente
.

2
. É
fato incontroverso nos autos
que a compra
das passagens foi cancelada no dia seguinte à sua aquisição, junto ao sítio eletrônico da empresa Recorrente
.

3
.
Pois bem. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, denota-se dos documentos colacionados na exordial que no ato da compra controvertida, o Recorrido foi devidamente alertado acerca da análise da compra no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mesmo que se autorizado o pagamento pelo cartão de crédito.

4. Destarte, considerando que a compra realizada no dia 29/07/2021, 14h53min
(ID
118642468
)
foi cancelada pela empresa Recorrente no dia 30/07/2021,
04h19min (ID 118642465)
e o consumidor devidamente alertado acerca da análise de risco e aprovação do pagamento dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, não há se falar em falha na prestação do serviço.

5. Demais disso, a despeito de alegar que as passagens foram compradas com antecedência e que a viagem programada há 01 (um) ano,

denota-se que a compra foi realizada há aproximadamente 90 (noventa) dias do voo e cancelada imediatamente, não causando qualquer transtorno maior aos consumidores, que tinham ciência acerca da possibilidade da não aprovação da compra.

6
. Destarte não restou comprovado nos autos que o fato vivenciado pel
o
Recorrid
o
tenha acarretado outros desdobramentos em sua vida privada, senão a mera lesão patrimonial, a qual restou equacionada prontamente pela
empresa Recorr
ente
com o estorno do valor
correspondente a compra cancelada.

7
.
O consumidor embora impugne genericamente a razão do cancelamento, seja por informação equivocada do preposto da agência de viagem de que não havia limite no cartão de crédito suficiente, ou pela informação prestada pelo
NuBank
de que foi lançado no cartão apenas “outros motivos” pela empresa Recorrente, o fato é que foi previamente notificado da possibilidade do cancelamento quando do ato da compra, não podendo argumentar surpresa do ocorrido, mormente em prazo inferior de 24 (vinte e quatro) horas do pedido.

8.
Portanto, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral“
in

re

ipsa
”
. Sendo assim, caberia a
o
s
Recorrid
o
s
ter
em
se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado.

9
. Sentença reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Caso em que os Recorridos GILSON CARLOS FERREIRA e REGIVAINE DOS SANTOS REIS FERREIRA pleiteiam reparação por danos morais, sustentando que em 29/07/2021 realizaram a compra de
3
(três) passagens aéreas no valor de R$1.936,30 (mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta centavos). Contudo, no dia seguinte, a compra foi cancelada pela empresa
Recorrente, obrigando-o a adquirir novas passagens, em valor elevado, para realização da viagem programada antecipadamente.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de
parcial
procedência com a condenação
solidaria
das
empresas

ao pagamento de indenização por danos
morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
MAXMILHAS
, nas razões recursais, requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório
arbitrado

a título de danos morais.

Em contrarrazões (
118645967
e
118645969
),
o
s

Recorrido
s

GILSON CARLOS FERREIRA e REGIVAINE DOS SANTOS REIS FERREIRA
e
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS
refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos

autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022